Tribunal: TJSP
Processo: 2163334-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de indenização – decisão proferida na origem indeferindo remessa dos autos a este Tribunal de Justiça para fins de análise e julgamento de embargos de declaração – insurgência manifestada pela autora – cabimento – certidão de trânsito em julgado do feito lançada de forma equivocada – devolução determinada – decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163334-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
RITA DE CASSIA DA SILVA COUTINHO COSTA, é agravado SÃO BERNARDO DO
CAMPO TRANSPORTES SPE LTDA. - SBCTRANS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163334-84.2020.8.26.0000 -Voto no 40.840
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163334-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA COUTINHO COSTA
AGRAVADO: SÃO BERNARDO DO CAMPO TRANSPORTES SPE LTDA. -
SBCTRANS
VOTO 40.840
Agravo de instrumento ação ordinária de indenização decisão
proferida na origem indeferindo remessa dos autos a este Tribunal
de Justiça para fins de análise e julgamento de embargos de
declaração insurgência manifestada pela autora cabimento
certidão de trânsito em julgado do feito lançada de forma
equivocada
devolução determinada
decisão reformada

recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.243) que, em ação ordinária de indenização, indeferiu pedido
formulado pela autora para remessa dos autos à esta colenda Câmara para
fins de análise e julgamento de embargos de declaração.
Sustenta a agravante, em síntese, nulidade da decisão que
certificou o trânsito em julgado considerando-se a tempestividade dos
embargos de declaração opostos, sendo, portanto, irregularmente certificado o
trânsito em julgado, com consequente remessa à primeira instância. Aduz que
somente obteve ciência do ocorrido ao ser intimada pelo d. juízo de primeira
instância a dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. Por tais motivos
solicitou o retorno dos autos à 37a Câmara para análise e julgamento de seus
embargos declaratórios, sob pena de restar caracterizado o cerceamento de
defesa. Colaciona entendimento jurisprudencial pertinente e pugna pela
concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso, com a reforma da r.decisão
agravada.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163334-84.2020.8.26.0000 -Voto no 40.840
3
Foram prestadas informações pela serventia a fls. 16.
Resposta a fls. 19/21.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de insurgência em face de r.decisão proferida na
origem (fls. 243) proferida nos seguintes termos:
“Indefiro o pedido para 'determinar
retorno dos autos ao
TJSP", pois a ordem hierárquica
impõe aos juízos de primeiro grau
observâncias
de ordens superiores,
jamais qualquer juízo valorativo sobre
as determinações,
por conseguinte,
se existe uma certidão de trânsito em
julgado do v. Acórdão e o TJSP determinou
o envio dos autos ao primeiro
grau, assim se prosseguirá,
competindo
à parte requer ao TJSP a requisição
dos autos e anulação de eventual rânsito em julgado, pois do contrário o
juízo de primeiro grau estaria a encaminhar
ordens ao TJSP.
Assim, seria completamente
incongruente
o TJSP devolver
os autos à origem e o juízo de primeiro grau novamente
encaminha
para o
segundo grau, isto seria claro descumprimento
de ordem superior.
Logo, INDEFIRO
o pedido. Prossiga-se
como determinado

até que haja determinação
superior em sentido diverso
O recurso comporta provimento.
Com efeito, defende a ora recorrente que foi certificado
equivocadamente o trânsito em julgado do recurso, eis que ainda se encontra
pendente de análise e julgamento embargos declaratórios.
Requeridos esclarecimentos por parte da serventia esclarecesse acerca da tempestividade dos embargos declaratórios
interpostos pela ora agravante, assim foi certificado:
“Em cumprimento
ao r. despacho retro, informamos
a
Vossa Excelência
que, nos autos de Apelação Cível no 1025667-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163334-84.2020.8.26.0000 -Voto no 40.840
4
98.2018.8.26.0564,
os embargos de declaração opostos pela ora agravante
foram protocolizados
pelo advogado como "petições diversas", tendo sido, por
essa razão, juntados automaticamente
aos autos, não passando pela fila de
cadastramento
e autuação de incidentes/subprocessos.
Assim, os referidos
autos foram transitados
em julgado e remetidos à vara de origem.
Constatado
o equívoco, foi requisitada
a sua devolução para que os
embargos declaratórios
possam ser autuados e encaminhados
conclusos ao
I. Relator.”
Diante desse cenário, constatado o equívoco no lançamento
da certidão de trânsito em julgado do feito, assiste razão à agravante,
merecendo reforma a r.decisão vergastada a fim de que o magistrado de piso
determine a remessa dos autos a esta superior instância para oportunizar o
julgamento dos embargos de declaração por ela apresentados.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR